Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720481-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO LENZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ADRIANO LENZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações interpostas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e por ADRIANO LENZA contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pelo segundo apelante (Adriano Lenza) em desfavor do primeiro (Facebook), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o primeiro apelante a restabelecer o acesso do autor às suas contas junto ao Instagram e ao Facebook. Em contrarrazões, o segundo apelante (Adriano Lenza) suscitou preliminar de intempestividade, relativamente ao recurso do primeiro apelante (ID 70062360). Instado a se manifestar (ID 70240673), o primeiro apelante demonstrou estar tempestivo o seu recurso interposto, nos termos da petição de ID 70446365. Os autos retornaram para julgamento das apelações, quando se constatou que o segundo apelante (Adriano Lenza), não obstante ter levantado, em sede de contrarrazões, a preliminar de intempestividade quanto ao recurso do primeiro apelante (Facebook), porquanto interposto no dia 12/2/2025, interpôs o próprio recurso no dia 14/2/2025. Diante da incongruência desvelada, e em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante ADRIANO LENZA para se manifestar sobre eventual intempestividade do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator